Tribunal: STF
Processo: AI 105235
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-29
Data de publicação: 1985-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS MILITARES PAULISTAS. OBICE DO
ART-325, IV, 'D', DO RISTF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 13, PARAGRAFO
4., DA CONSTITUIÇÃO. RECALCULO DOS VENCIMENTOS, DE ACORDO COM O
DIREITO LOCAL, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO. NÃO SE RECONHECEU, NO ACÓRDÃO, SEQUER, SITUAÇÃO DE
SUPERIORIDADE DOS GANHOS DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS, EM
CONFRONTO COM OS MILITARES FEDERAIS. A PROVA DA DIFERENÇA HÁ DE
DAR-SE NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO CABENDO TRANSFERI-LA PARA A
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVIAVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS, EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DA SÚMULA 279. AGRAVO DESPROVIDO.